Tribunal: TJBA
Processo: 8015881-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015881-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERAFERTIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FRANCE ANNE LOPES GOIS NOLASCO

AGRAVADO: PRODUTOS QUIMICOS SAO VICENTE LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EUNICE DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que indeferiu a citação por edital dos sócios da empresa executada, determinando a intimação da exequente para promover o andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a possibilidade de citação por edital dos sócios da empresa executada para desconsideração da personalidade jurídica, sem esgotar as tentativas de localização dos sócios.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, utilizada apenas após esgotadas todas as tentativas de localização dos sócios, conforme art. 256 do CPC.

4. No caso, houve apenas uma tentativa infrutífera de localização e não foram solicitadas novas buscas ou realizadas diligências suficientes para localizar os representantes da empresa Executada, sendo prematuro deferir a citação por edital.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam a nulidade da citação editalícia prematura, sem prévio esgotamento das tentativas de localização.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.